Tribunal: TJBA
Processo: 0700047-21.2021.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0700047-21.2021.8.05.0150 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Juízo de Origem: 1ª Vara Criminal da Comarca de Lauro de Freitas (BA) APELANTE: FELIPE ANTONIO ALBEIRICE DE PAULA Defensores Públicos: Diana Cerqueira Simões dos Reis Suedde e Ramon Roudinelly Pereira Dutra APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Promotor de Justiça: Oto Almeida Oliveira Júnior Procuradora de Justiça: Maria de Fátima Campos da Cunha ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO DEFENSIVA. APELANTE CONDENADO PELA PRÁTICA DA CONTRAVENÇÃO PENAL INSERTA NO ART. 21, DA LCP, À PENA DE 15 DIAS DE PRISÃO SIMPLES, EM REGIME INICIAL ABERTO. CONCEDIDO SURSIS PELO PRAZO DE 02 (DOIS) ANOS E O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. 1- PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS DIANTE DA SUA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – NÃO CONHECIMENTO – MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. 2- PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA E QUE SEJA CONCEDIDO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – NÃO CONHECIMENTO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – JUÍZO A QUO FIXOU A PENA NO MÍNIMO LEGAL, BEM COMO CONCEDEU AO SUPLICANTE O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. 3- PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO RECORRENTE POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AUTORIA E MATERIALIDADE DA CONTRAVENÇÃO IMPUTADA AO RECORRENTE – NÃO CABIMENTO – PROVAS SUFICIENTES A COMPROVAR A AUTORIA E MATERIALIDADE. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA SÃO FIRMES NO SENTIDO DE QUE O APELANTE A EMPURROU E PUXOU. CONFIGURADO A PRÁTICA DA INFRAÇÃO CRIMINAL DE VIAS DE FATO. PALAVRAS DA VÍTIMA GANHAM DESTAQUE NOS CASOS QUE ENVOLVEM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. PRECEDENTES STJ. 4- PEDIDO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO SUPLICANTE, APLICANDO-SE O PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPRIA – NÃO ACOLHIMENTO – INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE TAL PRINCÍPIO NAS INFRAÇÕES PENAIS QUE ENVOLVEM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER EM RAZÃO DO BEM JURÍDICO TUTELADO. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E IMPROVIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal tombados sob nº. 0700047-21.2021.8.0150, oriundos da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lauro de Freitas (BA), em que figuram como Apelante FELIPE ANTÔNIO ALBERICE DE PAULA e como Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER PARCIALMENTE e JULGAR IMPROVIDO o presente apelo defensivo, de acordo com o voto da Relatora, que foi vertido nos seguintes termos: Sala das Sessões, (data da assinatura digital). PRESIDENTE DESA. SORAYA MORADILLO PINTO RELATORA PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA